Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar inexistentes os contratos celebrados no nome do autor, especificados no documento de ID n. 137913766 - Pág. 2 (contratos no 231597839 e 232605495); 2) determinar ao réu que cesse em definitivo qualquer ordem de desconto a ser realizado no benefício do previdenciário do requerente, em relação aos contratos ora declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 por cada contracheque que contenha desconto indevido, sem prejuízo da obrigação de restituir em dobro; 3) condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já incluída a dobra, referente aos descontos indevidos realizados nos proventos da aposentadoria do autor nos meses de janeiro a outubro de 2022, bem como a restituir a quantia correspondente ao dobro dos valores que foram ou vierem a ser comprovadamente descontados nos contracheques seguintes (a partir de novembro/2022) e 4) determinar que o réu libere a reserva da margem consignável da parte autora, em relação aos contratos ora declarados inexistentes, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas que assegurem o resultado efetivo buscado. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação contra a instituição financeira, na qual alegou ter sido vítima de fraude e requereu, em síntese, a declaração de inexistência de débito; repetição do indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que, em novembro de 2021, recebeu uma ligação de uma suposta preposta da instituição financeira requerida, que lhe informou ter a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil ganhado uma causa contra o INSS, referente a cobranças de juros abusivos praticados sobre empréstimos de aposentados e pensionistas e que havia um crédito em seu favor no valor de R$ 3.291,62. Alegou que a referida senhora propôs a portabilidade do empréstimo consignado que havia contraído em outra Instituição Financeira para o Banco réu, sob condições contratuais mais favoráveis. Aduziu que foi esclarecido, na oportunidade, que deduzindo da dívida o valor que tinha a receber da noticiada ação, restaria um saldo devedor de 8 (oito) parcelas de R$ 150,00. Afirmou que diante da oferta, iniciou as tratativas, via aplicativo de mensagens “Whatsapp”, com a mencionada preposta, que solicitou o envio de seus documentos e uma foto. Esclareceu que após a finalização do procedimento, a preposta não mais atendeu suas ligações ou respondeu suas mensagens. Asseverou que após alguns dias recebeu uma ligação, de outra pessoa, que repetiu as afirmações história narrada e informou que, para liberação do crédito e depósito em sua conta, foi solicitado o envio de foto e documentos pessoais. Sustentou que mesmo sem o seu consentimento foram realizados dois empréstimos em seu nome e só tomou conhecimento das operações fraudulentas quando recebeu seus proventos e verificou o desconto dos referidos empréstimos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43916386 e ID 43916388). Foram ofertadas contrarrazões (ID 43916395).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação de serviços e na presença de excludente de responsabilidade.

5. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou, em síntese, não existir qualquer irregularidade no contrato celebrado entre as partes, uma vez que há autorização do autor na contratação, mediante o envio de “selfie” e a apresentação de todos os seus documentos. Sustentou que o autor não efetuou registro de ocorrência policial para informar ter sido vítima de fraude, tampouco fez o estorno, ao banco recorrente, dos valores do empréstimo depositados em conta de titularidade da parte autora ou esclareceu o destino do dinheiro. Defendeu a validade dos contratos formulados por meios eletrônicos, os quais garantem maior comodidade, praticidade e segurança aos seus clientes. Afirmou ser necessária a liquidação da sentença para averiguação dos eventuais valores a serem abatidos, pois nenhum extrato bancário do período foi acostado aos autos para o fim de comprovar a ausência de recebimento de valores na conta corrente do autor. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para declarar a validade do contrato, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução da condenação em danos morais e a devolução dos valores na forma simples.

6. O magistrado de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de reparação por dano moral, por entender que, no caso, não houve ofensa aos direitos de personalidade do autor. O réu não foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo interesse recursal a respeito do tema. Recurso conhecido em parte.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verificou na hipótese.

9. No caso em exame, verifica-se do conjunto probatório juntado aos autos que a parte autora foi vítima de uma fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, por acreditar estar em contato com um agente financeiro, contratou a portabilidade de um empréstimo consignado que tinha com outra Instituição Financeira, em razão das propostas vantajosas oferecidas pelo terceiro fraudador. No ponto, aplica-se a regra do fortuito interno, porquanto o consumidor foi procurado por supostos prepostos do Banco recorrente, os quais detinham dados fidedignos sobre a vítima e sobre o contrato de empréstimo que possuía, fazendo-o crer que se tratava de agente financeiro da recorrente e que era um procedimento seguro. Não há rompimento do nexo causal.

10. É certo que se considera válida a realização de empréstimo por meio eletrônico, através de biometria facial. Entretanto, ao facilitar a concessão de crédito ao consumidor - da qual o réu também se beneficia fomentando sua atividade-, com a redução da segurança, por meio de contratos à distância, deverá o Banco arcar com o risco dessa facilitação, não podendo se eximir da responsabilidade pela falta de segurança das operações financeiras. A participação do consumidor no desenrolar dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira. Conclui-se pela responsabilidade do Banco recorrente pelo evento danoso, sendo necessário o reconhecimento da nulidade e inexigibilidade da contratação questionada, a restituição integral ao consumidor dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. No entanto, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples, em que pese demonstrado o desconto indevido, por não ter se verificado no caso a má-fé da Instituição Financeira, não havendo o que se falar na repetição do indébito ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC, reformando-se a sentença recorrida neste ponto.

11. O parágrafo único do artigo 38 da Lei 9099/95 preceitua que não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Nesta demanda, desnecessária liquidação de sentença, porquanto para apuração dos descontos indevidos realizados nos proventos da aposentadoria do autor, basta simples cálculo aritmético, em cumprimento de sentença, observando-se o relatório dos empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID 43915739). Além disso, não há que se falar em “abatimento dos valores do empréstimo depositado em conta de titularidade da parte autora”, porquanto tal quantia foi repassada ao terceiro fraudador, conforme destacado na sentença.

12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a repetição de indébito, a fim de que a condenação do réu a restituir à parte autora os valores comprovadamente descontados de forma indevida referente aos contratos no 231597839 e 232605495, declarados inexistentes, ocorra de forma simples.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.